Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-51.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001267-51.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Suspensão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de
Agravo

de

Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e por consequência o recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pela
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal almejada no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
em que objetivava a sustação dos efeitos do Decreto n. 21, de15/08/2016, que demitiu o ora agravante do cargo de médico, em decorrência do PAD –Procedimento Administrativo Disciplinar que foi instaurado em seu desfavor.

Em síntese, sustenta que a tutela recursal foi indeferida ao fundamento de que não existiria o
periculum in mora
(risco de dano), o que não condiz com a realidade dos autos, uma vez que o Agravante está na iminência de ter seu direito perecido, posto que ainda que tenha “conseguido fazer o registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral para disputar cargo eletivo de Prefeito Municipal, está na iminência de ser impugnada sua candidatura em razão de ter sido demitido do cargo de médico”.

Desse modo, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para conceder urgentemente a tutela recursal pretendida para sustar/suspender os efeitos do ato demissionário (Decreto no 21 de 28/01/2016 publicado no Jornal Oficial dos Municípios em 02/02/2016, ano XI, edição 2406) decorrente do PAD – Processo Administrativo Disciplinar no 33/2014, Inquérito no 27/14 instaurado pela Portaria no 284 de 05/06/2014.

Decorreu o prazo sem manifestação da parte Agravada – id. 190397 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou este Agravo Interno, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo de piso.

No caso, em consulta ao feito principal de no 1001166-93.2016.8.11.0006, pelo sistema PJE, verifica-se que o juiz de piso sentenciou a presente ação, com a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

(b) Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 CPC/2015;

(c) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

(d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do Agravo de Instrumento e, por consequência, o Agravo Interno.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

(N.U 1014510-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto.

(N.U 0050677-66.2014.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (N.U 0018157-82.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, em decorrência da sentença proferida pelo Juízo singular com resolução de mérito na ação principal, da qual fora extraída a decisão recorrida do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU POR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019